Tribunal: TJSP
Processo: 1037217-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA -

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850846
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037217-37.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ MILTON
DA SILVA FILHO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1037217-37.2019.8.26.0053
Voto no 37.470
Apelação Cível no 1037217-37.2019.8.26.0053 - Voto no 37.470
Comarca: SÃO PAULO - 5a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1037217-37.2019.8.26.0053)
Apelante: JOSÉ MILTON DA SILVA FILHO
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LAUDO
MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA
PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO
CONCRETO.
“Verificado nos autos que a prova médica produzida traz
subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se
vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e
tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou repetição
da perícia”.
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LIAME
OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS
PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que o
autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente
de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de
indenização no âmbito da infortunística”.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por José Milton da Silva
Filho contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições agressivas
de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções nas
empregadoras que menciona, tornou-se portador de lesões na coluna, males
esses que reduziram a sua capacidade laboral. Postula a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1037217-37.2019.8.26.0053
Voto no 37.470
Apelação Cível no 1037217-37.2019.8.26.0053 - Voto no 37.470
benefício acidentário.
Juntou o autor cópia do laudo médico produzido na Justiça do
Trabalho (páginas 38/54).
Realizou-se perícia médica (laudo nas páginas 84/88, com
complementação na página 119).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 131/133).
Inconformado, apela o autor arguindo, de início, cerceamento de
defesa. Pede a anulação do julgado, com consequente reabertura da fase
instrutória, para renovação da perícia médica. No mérito, insurge-se contra o
laudo médico produzido, aduzindo que os documentos constantes dos autos,
notadamente o laudo médico produzido na Justiça do Trabalho, dão conta da
existência do déficit funcional reclamado, bem como do liame ocupacional da
moléstia colunar que ostenta, de modo que faz jus ao benefício acidentário
pleiteado (páginas 137/154).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 159).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A despeito de toda a irresignação manifestada nas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1037217-37.2019.8.26.0053
Voto no 37.470
Apelação Cível no 1037217-37.2019.8.26.0053 - Voto no 37.470
ofertadas quanto à produção de provas, não vejo configurado o alegado
cerceamento a implicar nulidade a se considerar.
Vê-se que a avaliação médica foi elaborada de forma completa e
traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, não
se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz de
justificar qualquer diligência ou complementação.
Ademais, o resultado desfavorável à parte evidentemente não
constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração do laudo
que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do Juízo.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a medida
a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
de trabalho em decorrência de lesões na coluna, cujas causas de eclosão,
segundo alega, estão relacionadas com as condições inóspitas às quais se
sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, atestou que o autor não ostenta nenhuma
sequela decorrente de moléstia ocupacional a ensejar configuração de déficit
funcional a ser considerado (ver inteiro teor do laudo nas páginas 84/88 e
119).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1037217-37.2019.8.26.0053
Voto no 37.470
Apelação Cível no 1037217-37.2019.8.26.0053 - Voto no 37.470
Vê-se que o exame físico pericial não evidenciou sinais de
escoliose antálgica, contraturas musculares reflexas e involuntárias,
deformidades ósseas ou qualquer limitação funcional capaz de caracterizar a
existência de sequelas acidentárias de natureza impeditiva para o exercício de
sua atividade habitual ou que demande a necessidade de maior esforço.
Asseverou também o Expert que o trabalho habitual do autor
(eletricista) não demanda o dispêndio de imoderado esforço físico com
sobrecarga mecânica para a coluna como uma condição peculiar e inerente a
sua profissão a ponto de caracterizar a existência de risco ergonômicos
potencialmente capazes de provocar um processo de lesões na coluna (ver
página 86/87).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e probatório
dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto
da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial, cumprindo-me anotar que o
laudo produzido em sede de demanda trabalhista, além de não ter contado
com a participação do INSS na sua elaboração, efetivamente não tem o
condão de se sobrepor ao estudo técnico aqui produzido pelo Médico de
confiança do Juízo.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de moléstia
ocupacional, conforme se extrai do bojo do laudo oficial, descabe na espécie
a concessão do benefício acidentário postulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1037217-37.2019.8.26.0053
Voto no 37.470
Apelação Cível no 1037217-37.2019.8.26.0053 - Voto no 37.470
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.

LUIZ DE LORENZI
Relator